Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722012-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONIE FRANCISCO OLIVEIRA NUNES APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de ação ajuizada originalmente na Justiça Trabalhista por Ronie Francisco Oliveira Nunes em face da CEB Distribuição S/A, almejando a contratação imediata do Reclamante, aprovado em concurso público, tendo em vista que a Reclamada teria desrespeitado o TAC firmado com o Ministério Público do Trabalho, promovendo a terceirização de serviços relacionados à atividade-fim da vaga prevista no edital do certame. Realizados os devidos trâmites processuais, sobreveio sentença, em 27/2/2018, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial (ID 19936081). O Reclamante interpôs Recurso Ordinário, pugnando pela reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos (ID 19936085). Em seguida, foram apresentadas contrarrazões pela Reclamada (ID 19936087). Encaminhados ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (ID 19936088), o corrente processo foi sobrestado pelo e. Desembargador do Trabalho (ID 19936089, pág. 3), em atenção à decisão exarada pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes nos autos do Recurso Extraordinário no 960.429/RN, em 29/5/2018, que determinou a suspensão nacional dos feitos relacionados ao Tema 992 de repercussão geral. Publicado o acórdão paradigma do julgamento do RE no 960.429/RN pelo Plenário do Pretório Excelso, foi firmada a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.”. Diante da referida decisão, os presentes autos foram conclusos para julgamento, oportunidade em que a Egrégia 1a Turma do TRT da 10a Região declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda e determinou o encaminhamento do feito à Justiça Comum do Distrito Federal (ID 19936091). Remetidos os autos a este Tribunal de Justiça (ID 19936097), diante da possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração e, por conseguinte, da modulação dos efeitos da decisão proferida no RE no 960.429/RN, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos recursos (ID 20409348). Certificado o trânsito em julgado daquele feito, os presentes autos tornaram conclusos para julgamento (ID 53347491). Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 960.429/RN, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é da Justiça Comum a competência para processar e julgar as demandas ajuizadas por candidatos e empregados públicos na fase pré-contratual, relativas a critérios para a seleção e a admissão de pessoal nos quadros de empresas públicas. Confira-se a ementa do referido julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido. (RE 960429, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) Todavia, no julgamento dos embargos declaratórios opostos em face da referida decisão, houve a modulação dos efeitos do decisum devido à alteração da jurisprudência até então pacificada na Corte Suprema, para manter a competência da Justiça do Trabalho nos casos em que a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, conforme segue: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 992. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Decisão embargada que definiu competência da Justiça Comum. 2. Pedido de modulação de efeitos nos termos do art. 927, § 3o, do Código de Processo Civil. Manutenção dos atos já praticados. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para modular os efeitos da decisão embargada, complementando a tese fixada, que passa a ter a seguinte redação: “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” (RE 960429 ED-segundos, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022, DIVULG 04-02-2021, PUBLIC 05-02-2021) No caso em análise, a sentença de mérito foi proferida em 27/2/2018 (ID 19936081). Portanto, considerando a incompetência do eg. TJDFT para processar e julgar este feito, os autos devem ser encaminhados à Justiça do Trabalho. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator